Tribunal: TJSP
Processo: 0000985-14.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Penas mantidas em relação a este crime - Imposição do regime inicial fechado - Crime de associação para o tráfico - Decreto absolutório necessidade - Associação não configurada - Insurgência ministerial pleiteando a condenação pelos crimes de receptação e adulteração

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Penas mantidas em relação a este crime - Imposição do regime inicial fechado - Crime de associação para o tráfico - Decreto absolutório necessidade - Associação não configurada - Insurgência ministerial pleiteando a condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor - Possibilidade da condenação pelo crime patrimonial que, na espécie, absorve o delito de falsum denunciado - Prova amealhada aos autos suficiente para essa condenação, bem como seu dolo – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000985-14.2018.8.26.0559, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
apelante/apelado ALESSANDRO MIRANDA RAMOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000985-14.2018.8.26.0559 Monte Aprazível
Apelantes/Apelados:
Alessandro Miranda Ramos

e Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.029
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que
deve ser mantida - Penas mantidas em relação a este crime -
Imposição do regime inicial fechado - Crime de associação para o
tráfico - Decreto absolutório necessidade - Associação não
configurada - Insurgência ministerial pleiteando a condenação
pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo
automotor - Possibilidade da condenação pelo crime patrimonial
que, na espécie, absorve o delito de falsum denunciado - Prova
amealhada aos autos suficiente para essa condenação, bem como
seu dolo Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 334/345, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar ALESSANDRO
MIRANDA RAMOS, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à
pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, no valor unitário mínimo, e condená-lo pela prática do delito
previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, à pena 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa,
no valor unitário mínimo, ambos em concurso material (artigo 69 do
Código Penal), além de absolve-lo da “acusação de prática dos delitos
previstos nos arts. 180, caput, e 311, caput, do Código Penal, na
forma do art. 386, VII, do CPP”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
3
Irresignados, recorreram o Ministério Público
do Estado de São Paulo e o réu, pleiteando a reforma da r. sentença.
De um lado, o órgão ministerial postula a
condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 180
e 311, do Código Penal (fls. 367/372).
A defesa do réu pugna pela “a fixação no
mínimo legal da pena pelo crime previsto no artigo 33, caput da Lei
11.343/2006; (...) reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III,
alínea D do Código Penal, em razão da confissão quanto ao crime
tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006; (...) a absolvição do
acusado do delito elencado no artigo 35 da Lei 11.343/2006, com
fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal,
visto não ter existido o animus associandi estável, permanente e
duradouro, tendo sido um mero encontro ocasional. Caso não seja
este o entendimento, que o apelante seja absolvido por não existir
provas suficientes para condenação, nos termos do artigo 386, inciso
VII do Código de Processo Penal. Por fim, apenas por precaução,
caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, que seja
a pena fixada no mínimo legal. (...) havendo absolvição ou sendo as
penas fixadas no mínimo legal, que o regime inicial seja o
SEMIABERTO, na forma do artigo 33, §2o, b, do Código Penal,
observando-se a inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o da Lei no
8072/90”(fls. 382/389).
Regularmente
processados
os
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
4
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões às fls. 390/394 e
403/419, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado desprovimento do apelo defensivos e pelo
acolhimento da insurgência ministerial, a fim de condenar o réu pela
prática dos crimes dos artigos 180 e 311 do Código Penal (fls.
427/440).
É o relatório.
Os recursos interpostos pelo Ministério Público
e pela defesa do réu merecem parcial provimento.
O réu foi denunciado como incursos nas
sanções previstas nos como incurso nos artigos 33, caput, e 35,
ambos da Lei no 11.343/06, bem como nos artigos 180, caput, e 311,
caput, do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na
denúncia, entre os dias 03 de maio de 2018 e 25 de julho de 2018, na
cidade
de
Novo
Mundo/MS,
em
horário
indeterminado,
ALESSANDRO MIRANDA RAMOS, e uma pessoa até o momento não
identificada, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Consta ainda que, entre os dias 03 de maio de
2018 e 25 de julho de 2018, em horário e locais indeterminados, na
cidade de Novo Mundo/MS, e nesta cidade e comarca de Monte
Aprazível, ALESSANDRO MIRANDA RAMOS, recebeu e transportou,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
5
Consta outrossim que, entre os dias 03 de maio
de 2018 e 25 de julho de 2018, em local e horário indeterminados, na
cidade de Novo Mundo/MS, ALESSANDRO MIRANDA RAMOS, com
finalidade específica, adulterou sinal identificador do veículo
automotor Caminhonete Chevrolet/S10 LT DD4, ano de fabricação
2012, modelo 2013, cor branca, consistente na substituição das
placas verdadeiras pelas placas falsas FXE 4480, do município de
Tatuí/SP.
Consta, por fim, que, no dia 25 de julho de
2018, por volta das 09h40, na Rodovia SP 310, altura do km 470,
nesta cidade e comarca de Monte Aprazível, ALESSANDRO
MIRANDA RAMOS, transportava e trazia consigo, para fins de
comercialização, 1.145 (um mil, cento e quarente e cinco) tabletes da
droga maconha e 152 (cento e cinquenta e dois) tabletes da droga
maconha avulsos, tudo pesando aproximadamente 1.178,9 kg, bem
como mais 09 (nove) tabletes de droga contendo a substância THC,
tetrahidrocanabionol, substância psicoativa presente na planta
Cannabis Sativa L., pesando aproximadamente 4,7 kg, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme laudos de exame químico-toxicológicos a fls. 68/71.
A droga estava acondicionada em tabletes, os
quais estavam embalados em fardos de 10, 20, 21, 22, 23, 24 e 25
tabletes.
Foram apreendidos ainda, 01 (um) telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
6
celular, marca Panasonic, modelo GD 18 EB 90F, cor preta, com
chips das operadoras Vivo e Claro; 01 (um) telefone celular, marca
Samsung, modelo SM, J500M/DS, cor preta, com chip da operadora
Oi; a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em
dinheiro; 01 (um) certificado de registro e licenciamento do Veículo
apreendido, em nome de Jorge Rech; 22 (vinte e dois) adornos de
metal, conhecidos como “miguelitos”, usados para furar pneus de
veículos; 01 (uma) carteira de habilitação em nome de Jorge Rech; 01
(um) galão plástico contendo 45 litros de óleo diesel; e 01 (uma)
caminhonete Chevrolet/S10, LT DD4, placas ITY8754, pertencente a
Jorge Rech.
Apurou-se que o denunciado, juntamente com
pessoa até o momento não identificada, associaram-se com o fim de
praticar o crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei 11.434/06 e,
para tanto, combinaram que o denunciado efetuaria o transporte da
droga apreendida da cidade de Mundo Novo/MS para a cidade de São
Paulo/SP.
Com o fim de efetuar o transporte da droga, o
veículo apreendido, que é produto de roubo, foi recebido pelo
denunciado, ainda com os documentos da vítima do crime de roubo,
inclusive a carteira nacional de habilitação dela (Jorge Rech), o qual
adulterou os sinais de identificação do veículo, retirando as placas
originais e inserindo placas adulteradas.
Após, o veículo foi carregado com a droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
7
descrita na denúncia e Alessandro ficou encarregado de fazer o
transporte e a entrega, percebendo por tal serviço o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Para iniciar o transporte, recebeu a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais) mais um galão de 50 litros, contendo óleo
diesel, com o fim de evitar abastecimento do veículo em postos de
combustível. No interior do veículo também estavam o certificado de
registro e licenciamento do veículo em nome da vítima do roubo,
Jorge Rech, assim como a carteira nacional de habilitação de referida
vítima, documentos que indicavam saber o denunciado da origem
ilícita do veículo, tanto que as placas foram adulteradas para a
caminhonete circular.
Para efetuar o transporte, o denunciado
recebeu ainda, um telefone celular, marca Panasonic, preto, com o fim
de fazer contato durante o transporte da droga com a pessoa até o
momento não identificada.
No meio do trajeto, na Rodovia SP 310, km
470, o denunciado Alessandro foi abordado por policiais militares
rodoviários que efetuavam patrulhamento de rotina, os quais
localizaram a droga já descrita, tanto no interior do veículo, como
dentro da caçamba.
Realizada pesquisa do veículo, constatou-se
que ele foi roubado no dia 03 de maio de 2018, na cidade de Caxias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
8
do Sul/RS.
Apurou-se ainda, que, com o fim de realizar o
transporte da droga, as placas originais do veículo foram retiradas
(ITY8754 - Caxias do Sul/RS) e foram substituídas pelas placas
adulteradas (FXE4480), do município de Tatuí/SP.
Assim,
a
natureza,
a
forma
de
acondicionamento das drogas e as circunstâncias de suas
apreensões demonstram o tráfico ilícito de drogas, bem como o crime
de associação para a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico.
Finda a instrução processual, o MM. Juiz a quo
entendeu que as provas produzidas nos autos não foram sido
suficientes para embasar a condenação dos réus pela prática dos
crimes de receptação e adulteração de sinais do veículo automotor.
Por fim, entendeu que o contexto probatório também foi suficiente
para demonstrar a prática delitiva do réu no tocante aos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em que pese o posicionamento do órgão
ministerial de ambas as instâncias e da defesa, entendo que o caso
concreto impõe a absolvição do réu quanto ao delito do artigo 35,
caput, da Lei no 11.343/06, mantida a condenação em relação ao
crime previsto no artigo 33, caput, do referido diploma legal, além da
condenação ao artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-se o
princípio da consunção quanto ao artigo 311, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
9
Ora, entendo que a r. sentença recorrida,
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório
relacionado ao tráfico de drogas admitido e em nada abalada pelas
razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nesta parte, senão vejamos.
Ora, quanto ao crime previsto no artigo 180,
caput, do Código Penal, verifica-se que os depoimentos prestados
pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo
(fl. 05 e cf. mídia anexada digitalmente aos autos) foram suficientes
para atestar a sua prática, quanto à sua ocorrência e autoria, pois não
resta qualquer dúvida de que o réu foi surpreendido pelos policiais
rodoviários quando estava dirigindo o veículo que transportava a
droga e que esse veículo era de origem criminosa. Além disso, a
materialidade do delito de receptação praticada pelo apelante Gabriel
restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 10/14,
auto de exibição e apreensão de fls.15/22. O crime antecedente, por
sua vez, restou demonstrado pelo boletim de ocorrência R.D.O no
11628/2018, o qual registou o roubo do objeto em 03 de maio de
2018, na cidade de Caxias do Sul, RGS, além do laudo pericial de fls.
210/212, que constatou que o veículo ostentava placas “FXE-4480) e
que “as sequências alfanuméricas do chassi e dos demais agregado
aparentavam ser originais de fábrica. De fato, nenhum vestígio de
adulteração fora identificado por este relator de acordo com o exame
padrão do Instituto de Criminalística”(fl. 212).
De outra banda, a materialidade do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
10
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada
nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 10/14, auto de exibição e
apreensão de fls. 15/22, e pelo exame de constatação de fls. 39/49 e
o laudo positivo do exame químico-toxicológico de fls. 80/83.
Já a autoria delitiva restou incontroversa
consoante bem reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, pois como
constou na r. sentença “A testemunha PM Paulo César dos Santos
narrou que, em patrulhamento, verificou que a caminhonete S10
conduzida pelo réu estava aparentemente pesada, o que causou
desconfiança, sendo localizada uma grande quantidade de maconha
na caçamba e no interior do veículo. O veículo era produto de roubo e
ostentava a placa de outro veículo, de Tatuí. O réu disse que pegou o
veículo em um posto em Mundo Novo/MS e o levaria até São Paulo e
receberia R$ 10.000,00 pelo transporte e não sabia que era produto
de crime.
A testemunha PM Anderson Caros de Souza
Tosati deu o mesmo relato, salientando que devido ao balanço do
veículo percebeu-se que a caminhonete estava pesada. Na caçamba
foi encontrada grande quantidade de droga. Não falou sobre o carro
ser produto de roubo.
Em seu interrogatório, o réu se manteve em
silêncio, afirmando que somente gostaria de ser ouvido pela juíza que
julgaria o processo.
O contexto probatório dá parcial amparo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
11
acusação.
Quanto ao tráfico de drogas, está bem
caracterizada sua prática, visto que os policiais militares que
abordaram o réu o surpreenderam em flagrante delito transportando a
droga apreendida em uma caminhonete, ainda que tenham se
equivocado quanto à quantidade.
Os policiais relataram de maneira clara, segura
e detalhada que, durante a abordagem, o réu afirmou ter partido de
Mundo Novo/MS com destino a São Paulo e seria remunerado pelo
transporte, o que se alinha ao relato do réu ao ser interrogado pela
autoridade policial (fls. 06/07) ”(fls. 336/337).
Diante desse quadro, forçoso concluir que as
provas produzidas nos autos restaram duvidosas, não permitindo se
vislumbrar, de forma segura e concreta, a conduta delitiva atribuída ao
réu, consoante bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau.
Com efeito, observa-se que pesa contra ele o
fato de estar associado ao menos com uma pessoa em face das
conversas de WhatsApp, descritas pelo Julgador as fls. 337/339 na r.
sentença, sendo certo que, indício de prova, o que aqui não se nega,
tal fato, por si só, não é suficiente para embasar o decreto
condenatório do crime de associação para o tráfico de drogas, uma
vez que o Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições
ou ilações, de modo que se a prova produzida pela acusação não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
12
suficiente para confirmar os fatos descritos, a absolvição é medida
que se impõe.
Portanto, havendo fundadas dúvidas quanto à
prática do delito de associação para o tráfico de drogas pelo réu, à luz
do princípio in dubio pro reo, enquanto corolário mais vasto da
presunção constitucional da não culpabilidade, tem-se como
necessário absolvê-lo desse crime da lei de drogas, merecendo aqui,
nesta parte, o devido reparo da r. sentença para absolve-lo do artigo
35, caput, da Lei de Drogas que fora reconhecido no juízo a quo.
Inviável falar-se em associação à míngua de
elementos suficientes a demonstrar, minimamente, a existência de
qualquer animus associativo, mesmo que eventual, entre o réu e
terceiros, de modo que a r. sentença deve ser modificada para afastar
esse crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas
De outro giro, reputa-se que o contexto
probatório foi suficiente para provar que o réu, surpreendido com o
veículo carregado de maconha realmente cometeu o delito de
receptação dolosa pois demonstrado na prova a origem criminosa
desse veículo, não podendo aqui ser mantida a absolvição para esse
crime patrimonial, de forma que se mostra necessária sua
condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou
fragilidade probatória quanto a esse crime.
Ademais,
a
mera
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
13
desconhecimento de que o objeto era produto de crime não afasta o
dolo. Isso porque a apreensão do bem em poder do suspeito
determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever
de provar os fatos que alega, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, ônus este que o apelante não se desincumbiu.
Nesse sentido, já se manifestou esta 15a
Câmara de Direito Criminal:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA. Insurgência da acusação
em relação à absolvição do denunciado da imputada
prática desse delito. Acolhimento. Hipótese na qual se
demonstrou, com segurança, fosse por esse réu
conduzido automóvel anteriormente roubado. Inversão
do ônus da prova. Réu que não comprovou fosse lícita
a posse desse bem. Condenação que é de rigor.
Recurso provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0026709-68.2013, Relator Encinas Manfré, j. em
13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE
-
HIPÓTESE:
Existindo
prova
indiciaria e circunstancial concludentes no que tange a
existência da consciência da origem espúria do bem
pelo agente, possível a condenação por receptação
dolosa” (TJSP, Apelação no 990.09.350265-8, Relator
J. Martins, j. em 25.11.2010).
Saliente-se que o conjunto probatório é seguro
em apontar essa certeza de que o réu foi surpreendido quando dirigia
o veículo com a droga apreendida e como esse meio de transporte
era também de origem criminosa, razão pela qual se mostra evidente
que ele deve suportar essa condenação (artigo 180 do Código Penal),
não tendo ele trazido aos autos nada que pudesse comprovar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
14
envolvimento de terceiras pessoas que o pudessem induzi-lo a erro
na condução do veículo.
Evidente, ainda, que a apreensão da droga, em
um carro com placas do Estado de São Paulo (FXE-480/Tatuí/SP, fl.
13), que na verdade era de outro Estado da Federação e que havia
sido produto de roubo anterior conduz a indicar que o réu, trocou as
placas identificadoras do veículo para bem poder transportar o que
deseja ilicitamente.
Dessa forma seguro se afirmar que o crime do
artigo 311, caput, do Código Penal, na hipótese, conforme
precedentes desta Turma Julgadora fica, diante do princípio da
consunção, devidamente absorvido pelo crime do artigo 180, caput,
do Código Penal, pois evidente que a troca das placas do veículo
somente se mostravam necessárias para que o mesmo pudesse ser
utilizado pelo réu na empreita criminosa, inclusive, na utilização de
veículo anteriormente roubado em outro Estado da Federação, de
modo que essa situação, somada às demais circunstâncias
envolvendo o caso concreto, permitem inferir, seguramente, que o
recorrente realmente detinha o bem descrito na denúncia, tendo plena
consciência de sua origem espúria, absorvida sua conduta da
adulteração das placas do veículo pelo crime patrimonial.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação do réu pelo crime inserto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e, agora, diante do provimento parcial do recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
15
Ministério Público, também, para condená-lo no artigo 180, caput, do
Código Penal, passa-se à análise das penas e do regime prisional
desses dois crimes.
Acolhe-se os argumentos expendidos na r.
sentença quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, Lei no
11.343/06, pois se mostra adequada aos critérios de fixação, assim,
“No tocante às circunstâncias mencionadas no art. 42 da Lei
11.343/06, verifica-se que o réu estava no transporte de expressiva
quantidade da substância tetrahidrocannabinol THC, presente na
maconha, vale dizer massas líquidas: 50,95 kg e 4,38 kg, o que deve
ser valorado negativamente. Por outro lado, inexistem elementos
acerca da sua personalidade e conduta social, não devendo ser
considerados, nesse aspecto, os antecedentes, por já serem objeto
de valoração própria.
Quanto às circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CP, a culpabilidade, entendida como grau de
reprovabilidade do ato praticado, a motivação do crime e suas
consequências não extrapolam a normalidade do tipo, considerando
que a prática de tráfico já envolve lesão à saúde pública e, no mais
das vezes, objetivo lucrativo.
Não há vítima específica, e sim toda a
coletividade. Por fim, verifica-se que o réu possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
16
condenações criminais transitadas em julgado, sendo a mais recente
a seguinte: Proc. 0001638-03.2010.8.12.0004, trânsito em julgado
para a Defesa em 09/06/2011. Ocorre que se trata de antecedentes
antigos, pois ocorridos mais de 05 anos antes do fato objeto da
denúncia (art. 64, I, do CP), motivo pelo qual não devem ser levados
em consideração.
PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO
PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS.
UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES
DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da
jurisprudência desta Segunda Turma, condenações pretéritas não
podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente,
nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser
considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal que
decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII, b, da Constituição
Federal de 1988. III Ordem concedida para determinar ao Juízo da
origem que afaste o aumento da pena decorrente de condenação
pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos. (HC 142371,
Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2017,
DJe 12/06/2017)
Por
tais
razões,
mostra-se
proporcional
exasperar a pena-base em 1/3, o que resulta em 6 anos e 8 meses de
reclusão e pagamento de 666 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
17
agravantes e atenuantes, a pena não se altera, permanecendo em 6
anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.
Na terceira fase, não incidem causas de
aumento e, quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06, não merece aplicação, pois, embora tecnicamente
primário, o réu não pode ser considerado pequeno traficante,
tampouco traficante esporádico.
Isso porque a quantidade de droga apreendida
em seu poder, repita-se, massas líquidas de 50,95 kg e 4,38 kg da
substância THC, presente na maconha, é extremamente alta; o
percurso de Ponta Porã/MS a São Paulo/SP, onde era o destino final,
é muito longo e foi bem planejado; e o réu aceitou paga pelo
transporte, mencionando querer “levantar dinheiro”. Tudo a indicar,
portanto, que o réu alcançou uma posição de confiança dentro de
organização criminosa, com estrutura mais robusta e poderosa,
voltada à prática de tráfico e pretendia fazer dessa prática delituosa
seu meio de vida.
Logo, torno definitiva a pena em 6 anos e 8
meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.
À míngua de maiores elementos sobre a renda
do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente na época do fato, atualizado
monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2o, do CP).”(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
18
340/343).
Quanto ao delito previsto no artigo 180, caput,
do Código Penal, parte-se “na primeira fase, pelas mesmas
considerações, mostra-se proporcional exasperar a pena-base em
1/3”, o que resulta em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na
segunda
e
terceira
fase,
ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e
diminuição da pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
E como fixado pelo Julgador, “À míngua de
maiores elementos sobre a renda do réu, fixo o dia-multa no mínimo
legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época
do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49,
§2o, do CP)”(fl. 343).
Finalmente,
pelo
concurso
material
de
infrações (artigo 69 do Código Penal), cometidos com dolos distintos,
somo as reprimendas, que totalizam 08 (oito) anos de reclusão, bem
como ao pagamento de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
O regime de cumprimento de pena será o
inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena fixada e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-14.2018.8.26.0559 - Voto no 20.029
19
hediondez de parte dos delitos, também evidenciada pela quantidade
e pela natureza da droga apreendida, o que recomenda que o
desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime
mais severo.
Assim sendo, dá-se provimento parcial aos
recursos do Ministério Público e da Defesa, para manter a
condenação do réu no tráfico de drogas a que condenado e, agora,
também, na receptação dolosa admitida ambos em concurso material
de crimes, absolvendo-se o réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII do
CPP, dos crimes de associação para o tráfico de drogas e para a
adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor,
readequando-se as penas e fixado o regime fechado ao referido réu,
mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator